Tribunal: STF
Processo: Rcl 94548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio Novo/MG em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora/MG (Processo 6900273-88.2025.8.13.0145), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1. A interessada Rhanna Peters ajuizou, em 18 de junho de 2025, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Novo/MG (autos nº 5000877- 28.2025.8.13.0554), ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, postulando o fornecimento contínuo e gratuito do medicamento Semaglutida 0,25mg (nome comercial Ozempic), em dosagens escalonadas até 1,7mg, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID-10 E11) e Obesidade (CID-10 E66). 
2. O fármaco Semaglutida possui registro válido perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme nota oficial publicada em 10 de agosto de 2018, mas NÃO está incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (RENAME, CEAF ou CBAF) para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 ou Obesidade. O custo estimado anual do tratamento, na dosagem postulada, situa-se na faixa intermediária definida pelo STF, atraindo, em tese, a competência da Justiça Estadual com responsabilidade primária do Estado-membro pelo custeio. 
3. Em 11 de agosto de 2025, o juízo singular deferiu a tutela de urgência, determinando ao Reclamante o fornecimento do medicamento, com fundamento exclusivo no artigo 196 da Constituição Federal e no laudo médico subscrito pelo médico assistente da paciente (CEAE/ACISPES), invocando, ainda, o Tema 106/STJ — sem proceder, contudo, à consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) ou à demonstração das exigências cumulativas das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61. 
[...]
5. Em 5 de março de 2026, a 4ª Turma Recursal, por maioria de votos, NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela antecipatória, sob fundamentação dissonante do quadro normativo vinculante atualmente em vigor. Restou vencida, com acerto, a eminente Juíza Ana Maria Lammoglia Jabour, que propugnou pelo provimento do recurso, exatamente sob o fundamento da observância obrigatória das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF. 
[...]
7. Os atos reclamados — acórdão proferido em 5 de março de 2026 (que negou provimento ao agravo de instrumento) e acórdão proferido em 7 de maio de 2026 (que rejeitou os embargos de declaração) — consolidaram, por consequência, a manutenção da ordem judicial de fornecimento do fármaco pelo Município, em frontal e direta violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, autorizando, sem dúvida, o manejo da presente Reclamação Constitucional, conforme se demonstra a seguir.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da Reclamação para CASSAR os acórdãos reclamados, determinando à autoridade reclamada que profira novos pronunciamentos com estrita observância das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas nº 1.234 e nº 6 da Repercussão Geral, reconhecendo a ilegitimidade material do Município de Rio Novo para custear o fármaco em questão e a inobservância dos requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Na origem, trata-se de ação ajuizada em desfavor do Município de Rio Novo/MG, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pretende a concessão do medicamento “Semaglutida  (Wegovy®)”, a ser utilizado no tratamento de “Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID-10 E11) e Obesidade (CID-10 E66)”.
O Juízo da  Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Novo/MG deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Rhanna Peters em face do Município de Rio Novo.  
Pugnou pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado ao município réu o fornecimento do medicamento Semaglutida 0,25mg, necessário ao seu tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, doenças da qual é portadora, conforme documentação médica acostada aos autos.
[...]
Em análise dos autos, verifico a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora apresentou novo relatório médico emitido pela ACISPES, firmado por médico especialista, no qual se atesta que a autora é portadora de diabetes mellitus tipo 2 (CID-10 E11) e obesidade (CID-10 E66), encontrando-se em controle glicêmico insatisfatório, mesmo com uso regular dos medicamentos Gliclazida 90mg/dia, Metformina 2g/dia e Dapagliflozina 10mg/dia.  
O relatório médico aponta que, apesar do uso dos medicamentos disponíveis no SUS, não houve resposta clínica satisfatória, havendo ganho ponderal progressivo, razão pela qual se torna necessária a introdução do medicamento Semaglutida para estabilização clínica da paciente, com indicação específica da posologia e justificativa técnica.  
O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que a não utilização do medicamento prescrito pode acarretar o agravamento do quadro clínico da autora, que já apresenta descontrole glicêmico, além de risco concreto à sua integridade física, diante da progressão da doença. 
A hipossuficiência financeira da requerente também restou comprovada, vez que está desempregada, conforme documentação trazida nos autos.  Mostram-se, assim, presentes os requisitos legais e aqueles fixados pelo Col. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo no Tema no 106, quais sejam:  
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;  
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;  
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.  Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida de urgência pleiteada.  
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao MUNICÍPIO DE RIO NOVO que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, providencie o fornecimento gratuito à autora RHANNA PETERS do medicamento Semaglutida 0,25mg (uso semanal), na forma e dosagem prescritas no relatório médico, enquanto perdurar a necessidade de seu uso.”  (eDoc. 3, fl. 99)

Posteriormente, a Turma Recursal reclamada, manteve a decisão de primeira instância, de deferimento do pedido de tutela provisória, em acordo assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SEMAGLUTIDA 0,25 mg) – PACIENTE PORTADORA DE DIABETES E OBESIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS – ENTES FEDERATIVOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (eDoc. 4, fl. 7)

O Juízo de piso prolatou sentença nos autos originários, julgando procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, sob os seguintes fundamentos:
 
“Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rhanna Peters em face do Município de Rio Novo, na qual a autora pretende o fornecimento gratuito e contínuo do medicamento Semaglutida, em dosagens escalonadas (0,25mg, 0,5mg, 1,0mg e 1,7mg), conforme prescrição médica, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID-10 E11) e Obesidade (CID-10 E66).
[...]
A ausência de contestação tempestiva pelo ente público caracteriza a revelia. Todavia, em se tratando da Fazenda Pública, não incide, de forma automática, a presunção de veracidade dos fatos, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos do artigo 345, II, do CPC e da jurisprudência do STJ. Assim, a análise do pedido deve ser feita com base nas provas dos autos e na disciplina constitucional e infraconstitucional aplicável.
[...]
No caso concreto, a necessidade do tratamento está demonstrada pelo relatório médico de ID 10508179417, emitido por serviço público especializado (CEAE/ACISPES), que registra o uso prévio de medicamentos padronizados pelo SUS (Metformina, Gliclazida e Dapagliflozina), sem controle adequado da doença, e indica a Semaglutida como opção terapêutica necessária.
Quanto aos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais, verifica-se: (a) ausência do fármaco nas listas de dispensação ordinária; (b) tentativa prévia de tratamento com medicamentos padronizados, sem êxito; (c) registro do medicamento na ANVISA e indicação para o tratamento das patologias em questão; (d) incapacidade financeira da autora, comprovada pelos documentos de ID 10475400150.
No tocante à responsabilidade federativa e à competência, o Município invoca a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1234 do STF. O valor do tratamento enquadra-se no intervalo definido para a competência da Justiça Estadual, o que confirma a competência deste Juizado da Fazenda Pública.
Quanto à obrigação de fornecer, é fato que o Município já iniciou o cumprimento da decisão liminar e informou possuir o medicamento em estoque (ID 10520714664). Nessa situação, não há óbice à manutenção da obrigação em face do Município, sem prejuízo de eventual direito de regresso em relação ao Estado ou à União, conforme a repartição de competências e o financiamento do SUS, nos termos do Tema 1234 e da Súmula Vinculante nº 60.
Em relação à evolução das dosagens, a autora comprovou a necessidade de titulação conforme protocolo médico (ID 10574359096).
A obrigação de fazer, no caso, consiste em assegurar o tratamento prescrito, dentro dos parâmetros técnicos fixados pelo profissional responsável.
Por se tratar de medicamento sujeito a controle sanitário, a Instrução Normativa nº 360/2025 da ANVISA (ID 10520702778) estabelece exigências quanto à prescrição e sua validade.
O §1º do artigo 2º fixa o prazo de 90 dias para validade da receita. É adequada, portanto, a vinculação do fornecimento à apresentação periódica de receita atualizada, em duas vias, com retenção de uma delas pelo ente público.
Presentes os requisitos legais e constitucionais, é possível o julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, no artigo 196 da Constituição Federal e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido para:
1. Confirmo a tutela de urgência deferida no ID 10513493444, tornando-a definitiva;
2. Condeno o Município de Rio Novo a fornecer à autora Rhanna Peters, de forma contínua e gratuita, o medicamento Semaglutida, nas dosagens prescritas pelo médico assistente (0,25mg, 0,5mg, 1,0mg, 1,7mg ou outras justificadas tecnicamente), enquanto perdurar a indicação clínica para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 e Obesidade;
3. Determino que o fornecimento do medicamento fique condicionado à apresentação, pela autora, de receituário médico atualizado a cada 90 (noventa) dias, em duas vias, permitindo a retenção de uma via pela farmácia pública municipal, nos termos da Instrução Normativa nº 360/2025 da ANVISA;
4. Consigno que, nos termos do Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60, fica resguardado ao Município de Rio Novo o direito de pleitear ressarcimento dos valores despendidos junto ao Estado de Minas Gerais ou à União, pelas vias próprias, sem interrupção do fornecimento à autora.”
 
Nessas circunstâncias, é possível assentar que, em relação ao medicamento “Semaglutida  (Wegovy®)”, registrado na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial, dentre eles a “ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011”, especialmente porque “o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS”.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada deixou de apreciar todas as condicionantes impostas pela CORTE nos referidos paradigmas, especialmente os itens 4, 4.1 a 4.4 do RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG), além dos requisitos estabelecidos no RE 566.471 (Tema 6-RG) acima transcritos, há clara violação aos parâmetros de controle ora suscitados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5000877-28.2025.8.13.0554), devendo outro ser proferido em observância às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como aos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.
DETERMINO, ainda, a manutenção do fornecimento do medicamento nos termos em que deferido pelo Juízo reclamado, até ulterior deliberação.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Juizado Especial da Comarca de Rio Novo/MG.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente